Tribunal: TJES
Processo: 0013596-19.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013596-19.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGGER SANDRE DE ALMEIDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, buscando a nulidade de ato administrativo que culminou em sua eliminação de concurso público para provimento de cargos vinculados à Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão consiste em determinar se os embargos de declaração poderiam ser conhecidos, considerando as razões expostas pelo embargante para sua interposição.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1.
Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabendo apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

2.
O embargante não apontou vício específico no acórdão embargado, mas apenas manifestou inconformismo quanto ao mérito decidido e buscou prequestionamento para eventual recurso especial.

3.
A ausência de indicação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material inviabiliza o conhecimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

4. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, são inadmissíveis quando não apontados os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.358.586/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 13/05/2024, DJe 21/05/2024.
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23/06/2016, DJe 01/07/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.
0013596-19.2019.8.08.0024
.

EMBARGANTE
:
ROGGER SANDRE DE ALMEIDA
.

EMBARGAD
O
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

E INSTITUTO AOCP
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Rogger Sandre
d
e Almeida

op
ôs
embargos de declaração

em face do venerando acórdão de
id 7508227
, que negou provimento ao recurso de apelação que interpôs em razão da respeitável sentença
de improcedência
(
de pedido declaratório de nulidade de ato de eliminação dele no “concurso público para provimento a cargos vinculados a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo” –
fls.
03 e
345-8), complementada pela decisão
de embargos de declaração (
fls. 396-7
)
, proferida pela MM. Juíza de Direito da
Quarta
Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória,
Comarca da Capital
, n
os autos da
ação ordinária ajuizada em desfavor do Estado
d
o Espírito Santo e do Instituto

AOCP
(embargados).

Nas razões recursais (id 7921375 – fl. 01) sustentou o embargante, em síntese, que: 1) “um dos argumentos para modificação da r. Sentença de primeiro grau de jurisdição (anulação da Sentença,
in casu
) é o
error in procedendo
de não se permitir, conforme se colocou em recurso de Apelação a produção de PROVA PERICIAL a ser realizada por Psicólogo expert indicado pelo Juízo”; e 2) “mesmo se tratando de questão que seria impossível ao Poder Judiciário julgar sem auxílio de
expert
, manteve-se a decisão de primeira instância, negando-se, assim, vigência, aos artigos 464, 465 e 480, do Código de Processo Civil”.

Requereu que “sejam providos os presentes declaratórios para prequestionar os artigos acima indicados, com a finalidade de posterior interposição de Recurso Especial”.

Contrarrazões
apresentadas
pelos embargados nos id 10547700 e id 10336195
.

De logo
,
anoto que
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material
(CPC, art. 1.022)
, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

A propósito, sobre esse ponto, cito excerto de venerando aresto do c. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. HIPÓTESE DE CABIMENTO DO RECURSO INTEGRATIVO NÃO DEMONSTRADA. VIA RECURSAL DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM ADVERTÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. 2. Na hipótese, a parte Embargante não demonstrou a existência de nenhum dos vícios que autorizam a oposição dos embargos de declaração que, como é cediço, constitui recurso de fundamentação vinculada. Assim, está ausente pressuposto de admissibilidade recursal que impede a análise da insurgência. 3. Embargos de declaração não conhecidos, com advertência de imposição de multa, em caso de nova oposição de declaratórios. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.358.586/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
data do julgamento:
13-5-/2024,
data da publicação/fonte:
DJe 21-5-2024.)

No mesmo sentido:

“
o
s embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do NCPC. Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no
decisum
, objetivando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.” (EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23-06-2016, DJe 01-07-2016).

No
caso em análise
o
embargante nem sequer aponta qual seria o vício passível de correção via embargos de declaração, tendo apenas manifestado
no sentido
d
a ocorrência de
“
error in procedendo
”
pelo MM. Juiz de primeiro grau

e “que seria impossível ao Poder Judiciário julgar sem auxílio de expert, ... negando-se, assim, vigência, aos artigos 464, 465 e 480, do Código de Processo Civil
”
.

A falta de apontamento de um dos vícios de que trata o artigo 1.022, do CPC/2015, implica em irregularidade forma
l
do recurso de embargos de declaração.

Por fim, r
egistre-se ainda que “a
ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição.” (EDcl no REsp 1423825/CE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17-04-2018, DJe 20-04-2018).

Posto isso, não conheço do recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o Voto de Relatoria.